Tribunal: TRF3
Processo: 5001154-57.2019.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
EMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DE EX-FERROVIÁRIO. LEI No 8.186/91 COM AS ALTERAÇÕES DO ART. 1o DA LEI No 10.478/2002. EQUIPARAÇÃO COM A REMUNERAÇÃO DA CPTM. IMPOSSIBILIDADE.

- O exame da legislação demonstra, com clareza, que a garantia legal de complementação de aposentadoria é concedida apenas aos ferroviários admitidos até 31 de outubro de 1969, na Rede Ferroviária Federal S.A., suas estradas de ferro, unidades operacionais e subsidiárias e alcançando também os ferroviários, ex-servidores públicos ou autárquicos que, com base na Lei n° 6.184, de 11 de dezembro de 1974, e no Decreto-Lei n° 5, de 4 de abril de 1966, optaram pela integração nos quadros da RFFSA sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho, inclusive os tornados inativos no período de 17 de março de 1975 a 19 de maio de 1980. Referida complementação é "constituída pela diferença entre o valor da aposentadoria paga pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e o da remuneração do cargo correspondente ao do pessoal em atividade na RFFSA e suas subsidiárias, com a respectiva gratificação adicional por tempo de serviço".

- A Lei no 10.478/2002, ampliou o prazo de ingresso na RFFSA, previsto na Lei 8.186/91, in verbis:"Art. 1o. Fica estendido, a partir do 1o de abril de 2002, aos ferroviários admitidos até 21 de maio de 1991 pela Rede Ferroviária Federal S.A. - RFFSA, em liquidação, constituída ex vi da Lei no 3.115, de 16 de março de 1957, suas estradas de ferro, unidades operacionais e subsidiárias, o direito à complementação de aposentadoria na forma do disposto na Lei no 8.186, de 21 de maio de 1991."

- Para fins de complementação de aposentadoria de ex-ferroviários, não é de se acolher o pleito de equiparação com os rendimentos dos funcionários da ativa da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM.

- Conforme dispôs a sentença, verifica-se, ainda, que o autor foi admitido pela CBTU em 23/11/87, e não pela RFFSA. Não se controverte que RFFSA operou normalmente, “no mínimo, até meados de 1998, razão porque, corolário lógico, somente os funcionários admitidos pela Rede Ferroviária Federal S/A até 21 de maio de 1991 - data em que a RFFSA ainda estava em atividade - é que fazem jus ao benefício de complementação de aposentadoria previsto nas Leis no 8.186/1991 e 10.478/2002. Em síntese, o autor não se enquadra na hipótese”.

- Em razão da sucumbência recursal majorados em 100% os honorários fixados em sentença, observando-se o limite máximo de 20% sobre o valor da causa, a teor dos §§ 2o e 11 do art. 85 do CPC/2015, suspensa sua exigibilidade, por ser a parte autora beneficiária da assistência judiciária gratuita, nos termos dos §§2o e 3o do art. 98 do CPC.

- Recurso improvido.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001154-57.2019.4.03.6183

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: EVERALDO DE MORAES HERACLIO

Advogados do(a) APELANTE: LUCILENE SANTOS DOS PASSOS - SP315059-A, SORAYA ANDRADE LUCCHESI DE OLIVEIRA - SP101934-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, UNIAO FEDERAL, COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS

Advogado do(a) APELADO: MARIA EDUARDA FERREIRA RIBEIRO DO VALLE GARCIA - SP49457-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001154-57.2019.4.03.6183

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: EVERALDO DE MORAES HERACLIO

Advogados do(a) APELANTE: LUCILENE SANTOS DOS PASSOS - SP315059-A, SORAYA ANDRADE LUCCHESI DE OLIVEIRA - SP101934-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, UNIAO FEDERAL, COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS

Advogados do(a) APELADO: MARIA EDUARDA FERREIRA RIBEIRO DO VALLE GARCIA - SP49457-A, RICARDO LOPES GODOY - SP321781-A, CARLOS JOSE DAS NEVES SANTOS - SP187440-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação ajuizada por EVERALDO MORAES HERÁCLIO em face da União Federal, do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, e da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM, objetivando a complementação de aposentadoria à ex-ferroviário, prevista nas Leis 8.186/91 e 10.478/02, constituída pela diferença entre o valor do benefício pago pela Autarquia Previdenciária e a remuneração do empregado que se encontra em atividade na CPTM, no cargo de Eletromecânico (ID 100049511, p. 134).

O Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo declarou a incompetência da Justiça do Trabalho para o exame da matéria e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal.

Redistribuídos os autos à 8a Vara Previdenciária Federal de São Paulo, sobreveio sentença, proferida em 18.06.19, a qual julgou improcedente o pedido. Condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade deferida (ID 100049519, p. 109).

A parte autora interpôs recurso de apelação. Pugna pela reforma da sentença e a total procedência do pedido, a fim de seja concedida a “complementação de aposentadoria das Leis 8.186/91 e 10.478/02, conforme a tabela salarial da empresa sucessora CPTM” (ID 100049520).

Foram apresentadas contrarrazões pela União Federal e pela CPTM.

É o sucinto

Inteiro teor:
444/1197)

5001154-57.2019.4.03.6183

e - DJF3 Judicial 1 Data: 29/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DE EX-FERROVIÁRIO. LEI No 8.186/91 COM AS ALTERAÇÕES DO ART. 1o DA LEI No 10.478/2002. EQUIPARAÇÃO COM A REMUNERAÇÃO DA CPTM. IMPOSSIBILIDADE.

- O exame da legislação demonstra, com clareza, que a garantia legal de complementação de aposentadoria é concedida apenas aos ferroviários admitidos até 31 de outubro de 1969, na Rede Ferroviária Federal S.A., suas estradas de ferro, unidades operacionais e subsidiárias e alcançando também os ferroviários, ex-servidores públicos ou autárquicos que, com base na Lei n° 6.184, de 11 de dezembro de 1974, e no Decreto-Lei n° 5, de 4 de abril de 1966, optaram pela integração nos quadros da RFFSA sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho, inclusive os tornados inativos no período de 17 de março de 1975 a 19 de maio de 1980. Referida complementação é "constituída pela diferença entre o valor da aposentadoria paga pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e o da remuneração do cargo correspondente ao do pessoal em atividade na RFFSA e suas subsidiárias, com a respectiva gratificação adicional por tempo de serviço".

- A Lei no 10.478/2002, ampliou o prazo de ingresso na RFFSA, previsto na Lei 8.186/91, in verbis:"Art. 1o. Fica estendido, a partir do 1o de abril de 2002, aos ferroviários admitidos até 21 de maio de 1991 pela Rede Ferroviária Federal S.A. - RFFSA, em liquidação, constituída ex vi da Lei no 3.115, de 16 de março de 1957, suas estradas de ferro, unidades operacionais e subsidiárias, o direito à complementação de aposentadoria na forma do disposto na Lei no 8.186, de 21 de maio de 1991."

- Para fins de complementação de aposentadoria de ex-ferroviários, não é de se acolher o pleito de equiparação com os rendimentos dos funcionários da ativa da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM.

- Conforme dispôs a sentença, verifica-se, ainda, que o autor foi admitido pela CBTU em 23/11/87, e não pela RFFSA. Não se controverte que RFFSA operou normalmente, “no mínimo, até meados de 1998, razão porque, corolário lógico, somente os funcionários admitidos pela Rede Ferroviária Federal S/A até 21 de maio de 1991 - data em que a RFFSA ainda estava em atividade - é que fazem jus ao benefício de complementação de aposentadoria previsto nas Leis no 8.186/1991 e 10.478/2002. Em síntese, o autor não se enquadra na hipótese”.

- Em razão da sucumbência recursal majorados em 100% os honorários fixados em sentença, observando-se o limite máximo de 20% sobre o valor da causa, a teor dos §§ 2o e 11 do art. 85 do CPC/2015, suspensa sua exigibilidade, por ser a parte autora beneficiária da assistência judiciária gratuita, nos termos dos §§2o e 3o do art. 98 do CPC.

- Recurso improvido.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001154-57.2019.4.03.6183

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: EVERALDO DE MORAES HERACLIO

Advogados do(a) APELANTE: LUCILENE SANTOS DOS PASSOS - SP315059-A, SORAYA ANDRADE LUCCHESI DE OLIVEIRA - SP101934-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, UNIAO FEDERAL, COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS

Advogado do(a) APELADO: MARIA EDUARDA FERREIRA RIBEIRO DO VALLE GARCIA - SP49457-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001154-57.2019.4.03.6183

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: EVERALDO DE MORAES HERACLIO

Advogados do(a) APELANTE: LUCILENE SANTOS DOS PASSOS - SP315059-A, SORAYA ANDRADE LUCCHESI DE OLIVEIRA - SP101934-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, UNIAO FEDERAL, COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS

Advogados do(a) APELADO: MARIA EDUARDA FERREIRA RIBEIRO DO VALLE GARCIA - SP49457-A, RICARDO LOPES GODOY - SP321781-A, CARLOS JOSE DAS NEVES SANTOS - SP187440-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação ajuizada por EVERALDO MORAES HERÁCLIO em face da União Federal, do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, e da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM, objetivando a complementação de aposentadoria à ex-ferroviário, prevista nas Leis 8.186/91 e 10.478/02, constituída pela diferença entre o valor do benefício pago pela Autarquia Previdenciária e a remuneração do empregado que se encontra em atividade na CPTM, no cargo de Eletromecânico (ID 100049511, p. 134).

O Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo declarou a incompetência da Justiça do Trabalho para o exame da matéria e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal.

Redistribuídos os autos à 8a Vara Previdenciária Federal de São Paulo, sobreveio sentença, proferida em 18.06.19, a qual julgou improcedente o pedido. Condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade deferida (ID 100049519, p. 109).

A parte autora interpôs recurso de apelação. Pugna pela reforma da sentença e a total procedência do pedido, a fim de seja concedida a “complementação de aposentadoria das Leis 8.186/91 e 10.478/02, conforme a tabela salarial da empresa sucessora CPTM” (ID 100049520).

Foram apresentadas contrarrazões pela União Federal e pela CPTM.

É o sucinto relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001154-57.2019.4.03.6183

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: EVERALDO DE MORAES HERACLIO

Advogados do(a) APELANTE: LUCILENE SANTOS DOS PASSOS - SP315059-A, SORAYA ANDRADE LUCCHESI DE OLIVEIRA - SP101934-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, UNIAO FEDERAL, COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS

Advogados do(a) APELADO: MARIA EDUARDA FERREIRA RIBEIRO DO VALLE GARCIA - SP49457-A, RICARDO LOPES GODOY - SP321781-A, CARLOS JOSE DAS NEVES SANTOS - SP187440-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Inicialmente, tempestivos os recursos e respeitados os demais pressupostos de admissibilidade recursais, passo ao exame da matéria objeto de devolução.

Assim dispõe a Lei no 8.186, de 21 de maio de 1991:

"Art. 1° É garantida a complementação da aposentadoria paga na forma da Lei Orgânica da Previdência Social (LOPS) aos ferroviários admitidos até 31 de outubro de 1969, na Rede Ferroviária Federal S.A. (RFFSA), constituída ex-vi da Lei n° 3.115, de 16 de março de 1957, suas estradas de ferro, unidades operacionais e subsidiárias.

Art. 2° Observadas as normas de concessão de benefícios da Lei Previdenciária, a complementação da aposentadoria devida pela União é constituída pela diferença entre o valor da aposentadoria paga pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e o da remuneração do cargo correspondente ao do pessoal em atividade na RFFSA e suas subsidiárias, com a respectiva gratificação adicional por tempo de serviço.

Parágrafo único. O reajustamento do valor da aposentadoria complementada obedecerá aos mesmos prazos e condições em que for reajustada a remuneração do ferroviário em atividade, de forma a assegurar a permanente igualdade entre eles.

Art. 3° Os efeitos desta lei alcançam também os ferroviários, ex-servidores públicos ou autárquicos que, com base na Lei n° 6.184, de 11 de dezembro de 1974, e no Decreto-Lei n° 5, de 4 de abril de 1966, optaram pela integração nos quadros da RFFSA sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho, inclusive os tornados inativos no período de 17 de março de 1975 a 19 de maio de 1980.

Art. 4° Constitui condição essencial para a concessão da complementação de que trata esta lei a detenção, pelo beneficiário, da condição de ferroviário, na data imediatamente anterior ao início da aposentadoria previdenciária.

Art. 5° A complementação da pensão de beneficiário do ferroviário abrangido por esta lei é igualmente devida pela União e continuará a ser paga pelo INSS, observadas as normas de concessão de benefícios da Lei Previdenciária e as disposições do parágrafo único do art. 2° desta lei.

Parágrafo único. Em nenhuma hipótese, a pensão previdenciária complementada poderá ser paga cumulativamente com as pensões especiais previstas nas Leis n°s 3.738, de 3 de abril de 1960, e 6.782, de 20 de maio de 1980, ou quaisquer outros benefícios pagos pelo Tesouro Nacional.

Art. 6° O Tesouro Nacional manterá à disposição do INSS, à conta de dotações próprias consignadas no Orçamento da União, os recursos necessários ao pagamento da complementação de que trata esta lei.

Art. 7° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação."

Por sua vez, a Lei no 10.478/2002, ampliou o prazo de ingresso na RFFSA, previsto na Lei 8.186/91, in verbis:

"Art. 1o. Fica estendido, a partir do 1o de abril de 2002, aos ferroviários admitidos até 21 de maio de 1991 pela Rede Ferroviária Federal S.A. - RFFSA, em liquidação, constituída ex vi da Lei no 3.115, de 16 de março de 1957, suas estradas de ferro, unidades operacionais e subsidiárias, o direito à complementação de aposentadoria na forma do disposto na Lei no 8.186, de 21 de maio de 1991."

O exame desta legislação demonstra, com clareza, que a garantia legal de complementação de aposentadoria é concedida apenas aos ferroviários admitidos até 31 de outubro de 1969, na Rede Ferroviária Federal S.A., suas estradas de ferro, unidades operacionais e subsidiárias e alcançando também os ferroviários, ex-servidores públicos ou autárquicos que, com base na Lei n° 6.184, de 11 de dezembro de 1974, e no Decreto-Lei n° 5, de 4 de abril de 1966, optaram pela integração nos quadros da RFFSA sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho, inclusive os tornados inativos no período de 17 de março de 1975 a 19 de maio de 1980.

Como se vê, ainda, da legislação acima, referida complementação é "constituída pela diferença entre o valor da aposentadoria paga pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e o da remuneração do cargo correspondente ao do pessoal em atividade na RFFSA e suas subsidiárias, com a respectiva gratificação adicional por tempo de serviço".

Constitui condição essencial para a concessão da complementação de que trata a lei no 8.186/91 a detenção, pelo beneficiário, da condição de ferroviário, na data imediatamente anterior ao início da aposentadoria previdenciária.

Não é para todo e qualquer ferroviário que a lei no 8.186/1991 concedeu a complementação de aposentadoria, por isto aquela lei qualificou qual o ferroviário tem direito a complementação de aposentadoria concedida por aquela lei, e são eles: apenas os ferroviários admitidos até 31 de outubro de 1969 na RFFSA, suas estradas de ferro, unidades operacionais e subsidiárias, ex-servidores públicos ou autárquicos que, com base na Lei no 6.84/74 e no Decreto-Lei no 5/66 optaram pela integração nos quadros da RFFSA sob o regime celetista, inclusive os tornados inativos no período de 17 de março de 1975 a 19 de maio de 1980 e que mantiveram esta mesma e exata condição de ferroviário, na data imediatamente anterior ao início da aposentadoria previdenciária.

DO CASO DOS AUTOS

Conforme se verifica da CTPS colacionada aos autos, o requerente foi admitido pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos – CBTU em 23.11.87.

Pretende o demandante, beneficiário de aposentadoria por tempo de contribuição com DIB em 05.03.12 (ID 100049511, p. 149), a complementação de aposentadoria a ferroviários, considerando-se como paradigma a remuneração dos empregados da CPTM, com cargo de eletromecânico.

Para fins de complementação de aposentadoria de ex-ferroviários, não é de se acolher o pleito de equiparação com os rendimentos dos funcionários da ativa da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM. Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PARADIGMA. - A autora ingressou no serviço ferroviário como empregada da CBTU em 1984. Em 1994, passou a integrar o Quadro de Pessoal da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM, tendo se aposentado em 25/10/2002. - A CBTU - Companhia Brasileira de Trens Urbanos, empresa a qual a autora foi originariamente admitida, derivou de uma alteração do objeto social da então RFFSA, constituindo-se em sua subsidiária, na forma do Decreto n. 89.396/84, tendo sido posteriormente cindida pela Lei n. 8.693/93, originando a CPTM, que absorveu a demandante. - É certo que a autora tem direito à complementação da aposentadoria ou equiparação com remuneração do pessoal da atividade da extinta RFFSA, o que já vem recebendo. Todavia, não faz jus à equiparação de vencimentos com o pessoal da ativa da CPTM, nos termos da Lei 11.483/07 e 10.233/01 e da Lei Estadual 7.861/92. - A Lei no 10.233, de 05 de junho de 2001, em seu artigo 118, estabeleceu que a paridade da remuneração prevista pela Lei no 8.186/91 terá como referência os valores remuneratórios percebidos pelos empregados da RFFSA. - Apelo improvido. (AC 2288682, 8a Turma, Rel. Des. Fed. Tania Marangoni, DJe 05/04/2018).

PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. EX-FERROVIÁRIO. EX-FUNCIONÁRIO DA RFFSA. PARIDADE COM PESSOAL DA ATIVA DA CPTM. IMPOSSIBILIDADE. 1. A RFFSA - Rede Ferroviária Federal S.A., embora tenha sido sucedida pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), esta cindida parcialmente para integrar a Companhia Paulista de Trens Metropolitano - (CPTM), não pode ser confundida com a última empresa, não servindo de paradigma para fins de paridade entre ativos e inativos da primeira. Complementação da aposentadoria indevida. 2. Apelação da parte autora improvida. (AC 2230792, 8a Turma, Rel. Des. David Dantas, DJe 05/06/2017).

FERROVIÁRIO EMPREGADO DA EXTINTA RFFSA - EMPRESA SUBSIDIÁRIA - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - PARADIGMA - CPTM - IMPOSSIBILIDADE. 1. A complementação está garantida aos ferroviários da extinta RFFSA, com base na remuneração paga por aquela empresa. 2. Embora admitido na RFFSA em 1.984, o autor passou a integrar o quadro de pessoal da CPTM, empresa vinculada ao Governo do Estado de São Paulo. 3. Não há previsão legal para a complementação da aposentadoria de ferroviário com base na remuneração paga pela CPTM, que resultou da cisão da CBTU, esta, sim, subsidiária da antiga RFFSA. 4. RFFSA e CPTM são empresas distintas, que não se confundem, têm quadros de pessoal e carreira diversos, de modo que não há amparo legal para a complementação da aposentadoria na forma pretendida pelo apelante. 5. Apelação improvida. (TRF3, Nona Turma, AC 0006963-26.2013.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Marisa Santos, j. em 24.04.19, Dje 10.05.19).

Além disso, como bem fundamentado pelo Magistrado a quo, verifica-se que o autor foi admitido pela CBTU em 23/11/87, e não pela RFFSA. “Com efeito, a inclusão da Rede Ferroviária Federal no programa de desestatização do governo federal, visando transferir para o setor privado o serviço de transporte ferroviário, deu-se somente em 1992. Esta transição ocorreu entre 1996 e 1998, iniciando-se sua liquidação em 1999, e sua extinção, em caráter definitivo, no ano de 2007, por ocasião da Medida Provisória no 353, de 22 de janeiro de 2007. Bem de se ver, não se controverte que a empresa operou normalmente, no mínimo, até meados de 1998, razão porque, corolário lógico, somente os funcionários admitidos pela Rede Ferroviária Federal S/A até 21 de maio de 1991 - data em que a RFFSA ainda estava em atividade - é que fazem jus ao benefício de complementação de aposentadoria previsto nas Leis no 8.186/1991 e 10.478/2002. Em síntese, o autor não se enquadra na hipótese”.

Assim sendo, mantenho a sentença prolatada.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Em razão da sucumbência recursal majoro em 100% os honorários fixados em sentença, observando-se o limite máximo de 20% sobre o valor da causa, a teor dos §§ 2o e 11 do art. 85 do CPC/2015, suspensa sua exigibilidade, por ser a parte autora beneficiária da assistência judiciária gratuita, nos termos dos §§2o e 3o do art. 98 do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

É o voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DE EX-FERROVIÁRIO. LEI No 8.186/91 COM AS ALTERAÇÕES DO ART. 1o DA LEI No 10.478/2002. EQUIPARAÇÃO COM A REMUNERAÇÃO DA CPTM. IMPOSSIBILIDADE.

- O exame da legislação demonstra, com clareza, que a garantia legal de complementação de aposentadoria é concedida apenas aos ferroviários admitidos até 31 de outubro de 1969, na Rede Ferroviária Federal S.A., suas estradas de ferro, unidades operacionais e subsidiárias e alcançando também os ferroviários, ex-servidores públicos ou autárquicos que, com base na Lei n° 6.184, de 11 de dezembro de 1974, e no Decreto-Lei n° 5, de 4 de abril de 1966, optaram pela integração nos quadros da RFFSA sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho, inclusive os tornados inativos no período de 17 de março de 1975 a 19 de maio de 1980. Referida complementação é "constituída pela diferença entre o valor da aposentadoria paga pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e o da remuneração do cargo correspondente ao do pessoal em atividade na RFFSA e suas subsidiárias, com a respectiva gratificação adicional por tempo de serviço".

- A Lei no 10.478/2002, ampliou o prazo de ingresso na RFFSA, previsto na Lei 8.186/91, in verbis:"Art. 1o. Fica estendido, a partir do 1o de abril de 2002, aos ferroviários admitidos até 21 de maio de 1991 pela Rede Ferroviária Federal S.A. - RFFSA, em liquidação, constituída ex vi da Lei no 3.115, de 16 de março de 1957, suas estradas de ferro, unidades operacionais e subsidiárias, o direito à complementação de aposentadoria na forma do disposto na Lei no 8.186, de 21 de maio de 1991."

- Para fins de complementação de aposentadoria de ex-ferroviários, não é de se acolher o pleito de equiparação com os rendimentos dos funcionários da ativa da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM.

- Conforme dispôs a sentença, verifica-se, ainda, que o autor foi admitido pela CBTU em 23/11/87, e não pela RFFSA. Não se controverte que RFFSA operou normalmente, “no mínimo, até meados de 1998, razão porque, corolário lógico, somente os funcionários admitidos pela Rede Ferroviária Federal S/A até 21 de maio de 1991 - data em que a RFFSA ainda estava em atividade - é que fazem jus ao benefício de complementação de aposentadoria previsto nas Leis no 8.186/1991 e 10.478/2002. Em síntese, o autor não se enquadra na hipótese”.

- Em razão da sucumbência recursal majorados em 100% os honorários fixados em sentença, observando-se o limite máximo de 20% sobre o valor da causa, a teor dos §§ 2o e 11 do art. 85 do CPC/2015, suspensa sua exigibilidade, por ser a parte autora beneficiária da assistência judiciária gratuita, nos termos dos §§2o e 3o do art. 98 do CPC.

- Recurso improvido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.